Tribunal: TJBA
Processo: 8045797-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045797-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WANDERGLEYSON GUIMARAES CHAVES

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO ANTIGO, EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TIVESSE SIDO FORMALMENTE INFORMADA DA ATUALIZAÇÃO DOMICILIAR. TEMA 1132 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. LIMINAR INDEVIDA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
WANDERGLEYSON GUIMARÃES CHAVES,
contra
decisão que deferiu liminar de busca e apreensão
de bem objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se é válida a notificação enviada a endereço diverso daquele formalmente atualizado pelo devedor; e (ii) verificar se a ausência de constituição válida em mora impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão (DL 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; Súmula 72/STJ), depende do envio da notificação extrajudicial ao endereço correto do devedor.

4. Embora o Tema 1132/STJ assente que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, tal entendimento pressupõe a boa-fé do credor e a inexistência de ciência prévia acerca de alteração do domicílio.

5.
Demonstrado que o devedor comunicou formalmente a mudança de endereço, cria-se para o credor o dever de atualização cadastral
e de remessa da notificação ao novo local indicado, sob pena de invalidade do ato notificatório e consequente ausência de constituição válida em mora, por violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

6. A insistência do credor em remeter a notificação ao endereço antigo, sabidamente desatualizado, impede o reconhecimento da mora e inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual essencial.

7. Precedentes desta Corte reafirmam que o Tema 1132/STJ
não legitima o envio de notificação para endereço incorreto
, quando comprovado erro, desatualização ou ciência prévia do credor acerca do domicílio real do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “A constituição válida em mora exige que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço atualizado do devedor, sob pena de nulidade da medida liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados
: DL 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CC, art. 422; CPC, art. 1.015, I;

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 72/STJ; Tema 1132/STJ; TJ-BA, AI nº 8055380-17.2024.8.05.0000, Rel. José Cícero Landin Neto, pub. 24/02/2025; TJ-BA, AI nº 8002386-12.2022.8.05.0000, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 26/08/2024; TJ-BA, AI nº 8008842-46.2022.8.05.0000, Rel. Telma Laura Silva Britto, pub. 13/02/2023; STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 1132.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045797-71.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante WANDERGLEYSON GUIMARÃES CHAVES e Agravado BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, ao Agravo de Instrumento, reformado a decisão, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04